Tribunal: TJDFT
Processo: 0733964-25.2020.8.07.0016
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2021-07-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR2 Gabinete do Juiz de Direito João Luis Fischer Dias Número do processo: 0733964-25.2020.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: CARLOS FELIPE MACHADO MARQUES RECORRIDO: BUSINESS BRASIL IMOVEIS LTDA, ABDALA IMOVEIS SOLUCOES IMOBILIARIAS LTDA DESPACHO Analisando os autos verifico a ausência de documentos capazes de aferir a condição de hipossuficiência alegada pelo recorrente. Assim, para apreciação do pedido de gratuidade de justiça, necessária a colação aos autos dos documentos comprobatórios da situação de hipossuficiência financeira. Isto posto, fixo o prazo de 48 (quarenta e oito) horas para a adoção das providências cabíveis ou recolhimento do preparo e das custas nos termos do art. 74 do RITRJE, sob pena de deserção. Intime-se. Brasília, 24 de junho de 2021. JOÃO LUIS FISCHER DIAS Juiz de Direito da 2a Turma Recursal